Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712029-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANICE PINHEIRO DE SOUZA APELADOS: CRISTIANE DE JESUS, ELAINE DE SOUZA RESENDE, NAIANA DE SOUZA RESENDE, I. D. J. R., ELIANE ABREU RESENDE, TAINA JACOBINO RESENDE, CONCEIÇÃO ABREU RESENDE, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DE JESUS DESPACHO 1. Após a publicação do acórdão, a apelante informou que o novo percentual da pensão não havia sido implementado na folha de pagamento. Em resposta ao ofício, a Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis informou o cumprimento da decisão judicial. 2. A finalidade da determinação do item 34 do acórdão foi atingida (ID no 58613810). Eventuais diferenças de valores devem ser debatidas na via processual adequada. 3. Aguarde-se o trânsito em julgado na Secretaria. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO